Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707036-17.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA DE ARAUJO, MIRIAM SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: NILSON AVELINO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se os Agravantes DANIEL SILVA DE ARAÚJO e MIRIAM SILVA DE ARAÚJO para que recolham o preparo em dobro, no prazo de 10 dias, sob pena de deserção, a teor do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o preparo acostado aos autos não foi realizado no ato de interposição do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator